Tribunal: TJPA
Processo: 0804686-97.2024.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão julgador: ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804686-97.2024.8.14.0065

APELANTE: MARCIO DIAS DA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIME DE AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F”, DO CP. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pela prática do crime de ameaça, no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, em que a Defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, sob o argumento de que a condenação se baseou exclusivamente na palavra da vítima, bem como requer a revisão da dosimetria da pena aplicada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a palavra da vítima, em crimes de violência doméstica, possui aptidão para fundamentar a condenação criminal quando coerente e harmônica com os demais elementos dos autos; e (ii) estabelecer se a dosimetria da pena foi fixada de forma técnica, proporcional e devidamente fundamentada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Crimes praticados no âmbito da violência doméstica possuem dinâmica probatória peculiar, pois frequentemente ocorrem na clandestinidade e sem testemunhas presenciais, circunstância que justifica a especial relevância conferida à palavra da vítima.

4.

A palavra da ofendida apresenta-se firme, coerente e desprovida de contradições, tendo sido prestada sob o crivo do contraditório, com narrativa detalhada acerca da ameaça perpetrada pelo apelante.

5.

A declaração intimidatória de que a vítima “só estava viva porque era a mãe dos seus filhos” revela conteúdo apto a caracterizar o delito de ameaça previsto no art. 147 do Código Penal.

6.

O depoimento da vítima encontra respaldo no contexto fático dos autos, marcado por término de relacionamento não aceito pelo apelante, comportamento controlador e perseguição, elementos que conferem verossimilhança à narrativa acusatória.

7.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Pará reconhece que a palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos, é suficiente para fundamentar condenação em crimes de violência doméstica.

8.

A culpabilidade foi corretamente valorada negativamente, pois a conduta do réu extrapolou o tipo penal ao buscar controlar a vida da vítima e restringir sua autonomia após o término do relacionamento.

9.

Os motivos do crime justificam exasperação da pena-base, uma vez que decorreram de sentimento de posse e subjugação de gênero.

10.

As circunstâncias do delito revelam maior gravidade concreta, pois a ameaça foi praticada na residência da vítima, ambiente em que deveria sentir-se segura, dificultando sua defesa e a produção de provas.

11.

A elevação da pena-base para 04 meses de detenção mostra-se proporcional diante da existência de três circunstâncias judiciais desfavoráveis.

12.

A incidência da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal foi corretamente reconhecida, sendo proporcional o aumento de 01 mês na segunda fase da dosimetria.

13.

Inexistindo causas de aumento ou diminuição na terceira fase, revela-se adequada a fixação definitiva da pena em 05 meses de detenção, em regime inicial aberto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A palavra da vítima possui especial relevância probatória nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica, podendo fundamentar condenação quando coerente e harmônica com os demais elementos dos autos.

2.

O contexto de violência psicológica e controle exercido pelo agente reforça a credibilidade da narrativa da vítima em crimes de ameaça.

3.

A valoração negativa da culpabilidade, dos motivos e das circunstâncias do crime é legítima quando fundamentada em elementos concretos que extrapolam o tipo penal.

4.

A agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal incide nos crimes praticados com violência contra a mulher em contexto de violência doméstica e familiar.

5.

A dosimetria da pena deve observar proporcionalidade e fundamentação concreta em todas as fases do sistema trifásico.

Dispositivos relevantes citados
:
CP, arts. 33, § 2º, “c”, 59, 61, II, “f”, 68 e 147. Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).

Jurisprudência relevante citada
:
TJPA, Apelação Criminal nº 0802188-76.2023.8.14.0028, Rel. Des. Jorge Luis Lisboa Sanches, 3ª Turma de Direito Penal, j. 14.05.2026; TJPA, Apelação Criminal nº 0007562-74.2020.8.14.0008, Rel. Desa. Vania Lucia Carvalho da Silveira, 1ª Turma de Direito Penal, j. 17.02.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 18 dias do mês de junho de 2026.

RELATÓRIO

Cuida-se de Apelação Criminal interposta por
Marcio Dias da Costa
, contra a r. sentença do MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Xinguara/PA (ID 31561492), que o condenou pela prática do crime previsto no art. 147, caput, do Código Penal, c/c as disposições da Lei nº 11.340/2006, à pena definitiva de 05 (cinco) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, além da fixação de valor mínimo a título de reparação por danos morais.

Narra a denúncia que o réu, inconformado com o término de seu relacionamento com a vítima Iomara Maranhão Souza, passou a persegui-la e ameaçá-la. Consta que, em uma das ocasiões, o denunciado afirmou que não aceitava o término e que, se ela não ficasse com ele, não ficaria com mais ninguém, acrescentando que "só não a matou até agora porque ela é mãe dos filhos dele". Tais fatos, segundo a exordial acusatória, geraram fundado temor à vítima, caracterizando o crime de ameaça em contexto de violência doméstica e familiar (ID 31561469).

Inconformado com a condenação, o réu interpôs o presente recurso. Em suas razões recursais (ID 31561502), a Defesa pleiteia a absolvição, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando que as provas dos autos são insuficientes para a condenação, uma vez que a sentença se baseou exclusivamente na palavra da vítima. Subsidiariamente, caso mantida a condenação, requer a reforma da dosimetria para fixar a pena-base no mínimo legal, argumentando que a valoração das circunstâncias judiciais foi inadequada e incorreu em
bis in idem
.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, para que a sentença seja mantida em sua integralidade (ID 31561504).

Nesta Superior Instância, a douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

É o relatório.

VOTO

1. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos legais de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

1.

DO MÉRITO

A controvérsia recursal cinge-se à análise da suficiência probatória para a condenação e à correção da dosimetria da pena aplicada.

2.1 DA TESE DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

A Defesa pleiteia a absolvição do apelante sob o argumento de que a condenação se amparou unicamente na palavra da vítima, o que, em sua visão, seria insuficiente para sustentar um decreto condenatório, demandando a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

Contudo, a tese defensiva não merece prosperar.

É imperativo reconhecer que os crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar possuem uma dinâmica probatória particular. Pela sua própria natureza, tais delitos são frequentemente cometidos na clandestinidade, no recôndito do lar, longe dos olhares de testemunhas. Ignorar essa realidade e exigir o mesmo rigor probatório de crimes praticados em esfera pública esvaziaria a proteção legal conferida pela Lei Maria da Penha e levaria à impunidade de inúmeros agressores.

Por essa razão, a doutrina e a jurisprudência pátria são uníssonas em conferir especial relevância à palavra da vítima, a qual assume força probatória diferenciada, sendo, sim, apta a, por si só, fundamentar a condenação, desde que se mostre segura, coerente e harmônica com os demais elementos dos autos.

"O valor probatório das declarações da ofendida merece atenção especial, pois grande parte dos crimes de violência doméstica e familiar ocorre na clandestinidade, ou seja, com ausência de testemunhas presenciais." NOGUEIRA, Ana. Investigação Criminal com Perspectiva de Gênero - 2024. Editora Lumen Juris. 2024).

No caso concreto, o depoimento da ofendida preenche todos esses requisitos. Em juízo, sob o crivo do contraditório, ela narrou de forma firme, clara e sem contradições a ameaça sofrida, explicitando o temor real e imediato causado pela conduta do apelante, que, em tom intimidatório, afirmou que ela
"só estava viva porque era a mãe dos seus filhos"
. Essa declaração, carregada de gravidade, é manifestamente idônea a configurar o tipo penal do art. 147 do Código Penal.

Ademais, é um equívoco afirmar que a palavra da vítima se encontra isolada. Pelo contrário, ela está em plena consonância com o contexto fático apresentado nos autos: um término de relacionamento não aceito pelo apelante, seguido de um padrão de perseguição e comportamento controlador. A ameaça não foi um ato isolado e sem sentido, mas o ápice de uma escalada de violência psicológica, o que confere total verossimilhança à narrativa da ofendida. O conjunto probatório, portanto, é coeso e suficiente para afastar qualquer dúvida razoável sobre a autoria e a materialidade do delito.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. [...]
PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES QUE ENVOLVEM A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER.
[...] 1. "
Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial importância, atento que geralmente as ofensas ocorrem na clandestinidade.
[...]" (STJ - AgRg no AREsp: 2462460 SP 2023/0325261-8, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 04/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/06/2024) – destaquei.

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. [...]
Nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, sobretudo quando em consonância com outros elementos dos autos.
[...] Tese de julgamento: 1.
A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos, é suficiente para fundamentar condenação em crimes de violência doméstica.
(TJPA - APELAÇÃO CRIMINAL - Nº 0802188-76.2023.8.14.0028 - Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES - 3ª Turma de Direito Penal - Julgado em 14/05/2026) – destaquei.

Ementa: Direito penal. Apelação criminal. Ameaça no contexto de violência doméstica. [...]
A palavra da vítima, quando coerente e harmônica com os demais elementos probatórios, possui especial relevância nos crimes de violência doméstica, dada a natureza clandestina dessas infrações.
[...] (TJPA - APELAÇÃO CRIMINAL - Nº 0007562-74.2020.8.14.0008 - Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA - 1ª Turma de Direito Penal - Julgado em 17/02/2025) – destaquei.

Destarte, havendo prova segura da materialidade e da autoria delitiva, a manutenção do decreto condenatório é medida de rigor, não havendo espaço para a aplicação do princípio
in dubio pro reo
. Assim, rejeito a tese de absolvição.

3. DA ANÁLISE COMPLETA DA DOSIMETRIA DA PENA

Passo à reanálise do cálculo dosimétrico, em observância ao sistema trifásico previsto no art. 68 do Código Penal, a fim de verificar a correção e a proporcionalidade da pena definitiva de 05 (cinco) meses de detenção.

Primeira Fase – Pena-Base

Na primeira fase, o magistrado sentenciante analisou as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e, de forma fundamentada, valorou negativamente a
culpabilidade
, os
motivos
e as
circunstâncias do crime
.

A
culpabilidade
extrapolou o tipo penal, pois a conduta do réu visava controlar a vida da vítima e cercear sua autonomia, mesmo após o fim do relacionamento. Os
motivos
foram corretamente negativados, pois o crime foi impulsionado por um sentimento de posse e subjugação de gênero. Por fim, as
circunstâncias
também se mostraram mais gravosas, uma vez que o delito foi praticado na residência da vítima, local onde deveria se sentir segura, e de forma a dificultar a defesa e a produção de provas.

Considerando que o crime de ameaça (art. 147 do CP) tem pena prevista de 01 a 06 meses de detenção, e havendo três vetores desfavoráveis devidamente justificados, a fixação da pena-base um pouco acima do mínimo legal, mas ainda em patamar razoável, se mostra correta. A pena-base foi fixada em
03 (três) meses de detenção
, o que reputo proporcional à reprovabilidade da conduta inicial.

Segunda Fase – Pena Intermediária

Na segunda fase, não foram reconhecidas circunstâncias atenuantes. Contudo, foi corretamente identificada a incidência da circunstância agravante prevista no
art. 61, inciso II, alínea 'f', do Código Penal
(crime cometido com violência contra a mulher, na forma da lei específica).

Diante da presença de uma agravante, o juiz elevou a pena em 02 (dois) meses, o que se revela um acréscimo proporcional. Assim, a pena provisória foi corretamente estabelecida em
05 (cinco) meses de detenção
.

Terceira Fase – Pena Definitiva

Na terceira e última fase, não há causas de aumento ou de diminuição a serem consideradas para o crime em tela.

Dessa forma, a pena torna-se definitiva em
05 (cinco) meses de detenção
, a ser cumprida em regime inicial
aberto
, nos termos do art. 33, § 2º, 'c', do Código Penal.

Conclui-se, portanto, que o cálculo dosimétrico foi realizado de forma técnica, fundamentada e proporcional, não havendo qualquer reparo a ser feito.

4.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

Desembargador Relator

Belém, 19/06/2026